Tribunal: TJBA
Processo: 8013051-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013051-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TIAGO DE OLIVEIRA GUEDES Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. INÉRCIA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Tendo o Agravante sido intimado a apresentar documentos que comprovassem sua situação de hipossuficiência financeira e permanecido inerte, não há como reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8013051-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante TIAGO DE OLIVEIRA GUEDES e como Agravado, BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora